Tribunal: TJPA
Processo: 0001174-37.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001174-37.2015.8.14.0007

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA ALVES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BAIAO NILTON LOPES DE FARIAS, MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA RECONHECENDO DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria de Nazaré da Silva Alves contra sentença que, no mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito Municipal de Baião, reconheceu a decadência e a prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito. A autora alegou acumulação legítima de dois cargos públicos de professora, sustentando compatibilidade de horários e nulidade do ato administrativo de rescisão de um dos vínculos, que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) analisar a alegada nulidade do ato administrativo que determinou a rescisão do vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

4.

As razões da apelação limitam-se a reproduzir argumentos já apresentados na petição inicial, sem enfrentar os fundamentos utilizados na sentença para reconhecer a decadência e a prescrição.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

6.

A análise de mérito sobre a acumulação de cargos públicos e a compatibilidade de horários não é possível em razão da inobservância dos pressupostos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2.

A ausência de argumentos capazes de rebater os fundamentos da sentença inviabiliza o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, XVI; Lei 12.016/09, art. 23; Decreto 20.910/32, art. 2º; CPC/73, art. 514, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015.

2.

TJPA, Apelação 2018.01233360-44, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.03.2018, Publicado em 06.04.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria de Nazaré da Silva Alves
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Baião, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Prefeito Municipal de Baião, julgou improcedente o pedido inicial formulado pela autora, reconhecendo a decadência do direito de impetrar ação mandamental.

Historiando os fatos, Maria de Nazaré da Silva Alves ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ocupava, legitimamente, dois cargos públicos de professora, ambos acumuláveis nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que autoriza a acumulação de cargos públicos quando há compatibilidade de horários e a natureza das funções não conflita com as restrições impostas pela norma constitucional.

Relatou que, embora tenha sempre atuado de forma diligente no exercício de suas funções, com compatibilidade de horários comprovada, a Administração Pública Municipal, de maneira unilateral e arbitrária, procedeu à rescisão de um dos seus vínculos, sob o fundamento de acumulação ilícita.

Tal decisão, segundo a autora, foi tomada sem a instauração de procedimento administrativo adequado, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
DISPOSITIVO

Destarte, denego a segurança requerida pela impetrante, pronunciando-lhe, neste caso, a decadência do direito de impetrar ação de mandado de segurança, consoante art. 23, da Lei 12.016/09.

Do mesmo modo, reconheço, neste caso, a existência de prescrição, a teor do artigo 2º, do decreto n. 20.910/32, e também, dos artigos 102, inciso I, e § único e 104, ambos da lei complementar municipal n. 002/2007, do Município de Baião, pronuncindo-a.

Extingo, pois, o processo com resolução de mérito, conforme artigo 269, inciso IV, do CPC.

Ratifico a minha decisão liminar de fl. 70 dos autos."

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, argumentou, inicialmente, a nulidade do ato administrativo que determinou a rescisão de um dos seus vínculos, por ausência de instauração de procedimento administrativo prévio, o que teria afrontado os princípios do contraditório e da ampla defesa. A apelante sustentou que a acumulação de cargos em questão está plenamente amparada pelo inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, dada a compatibilidade de horários e das funções desempenhadas.

Alegou, ainda, que apresentou documentos suficientes para comprovar a compatibilidade de horários entre as funções desempenhadas, os quais não foram adequadamente analisados pelo juízo de origem. Argumentou, adicionalmente, que a rescisão unilateral, sem observância dos requisitos procedimentais previstos na legislação, foi realizada de forma precipitada e desproporcional, ocasionando severos prejuízos à sua subsistência e ao exercício de sua dignidade pessoal e profissional.

Em outro ponto, a apelante destacou a relevância dos precedentes jurisprudenciais que asseguram o direito à acumulação de cargos nas hipóteses previstas na Constituição, desde que cumpridas as condições legais, enfatizando decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a acumulação como expressão da valorização do trabalho no serviço público.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes, incluindo a reintegração ao cargo, bem como o pagamento dos vencimentos e vantagens retroativas não recebidos em razão do ato administrativo ora impugnado.

O Município de Baião, em contrarrazões, pleiteou a manutenção da sentença de primeiro grau, reiterando os argumentos de que a autora não comprovou de maneira suficiente a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados. Argumentou que, em razão da ausência de demonstração documental, é legítima a atuação administrativa que culminou na rescisão de um dos seus vínculos. Sustentou que a conduta da Administração Pública foi pautada pelo interesse público e pelo dever de fiscalizar os vínculos funcionais, não configurando qualquer irregularidade o ato de rescisão. Por fim, defendeu que a decisão judicial proferida foi correta ao reconhecer a insuficiência das provas apresentadas pela autora e ao aplicar a norma constitucional de forma rigorosa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do
CPC/15
, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do
CPC/73
, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Pois bem.

Com base no CPC/73,
em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,
verifico que a apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida
,
contrariando, desse modo, o princípio da dialeticidade, como passo a demonstrar.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Tal princípio está inserido no art. 514, II e III do CPC/73, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito;

III - o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra Manual de Direito Processual Civil, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS
182
/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas
182
/STJ ("É inviável o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(
AgRg na Rcl 23.177/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida da petição inicial e do recurso de apelação, verifica-se que a apelante deixou de rebater os fundamentos utilizados pelo magistrado ao prolatar a sentença, ou seja, os motivos pelos quais entendeu pelo reconhecimento da decadência e da prescrição e extingui o processo com resolução de mérito.

O Juízo consignou que
“(...)
Na verdade, a impetrante tomou conhecimento de sua exoneração já naquela época, no período anterior ao ano de 2009, através de seus colegas, conforme mencionou na própria inicial. Portanto, verifica-se que não há nenhuma dúvida de que tomou conhecimento de sua exoneração no longínquo ano anterior a 2009”.

Em outro trecho o magistrado concluiu que “
não houve ato omissivo, e sim um ato comissivo não formalizado. A simples omissão quanto à formalização não muda a essência fática e real do ato em si, o qual teve, sim, natureza comissiva, em face de suas próprias conseqüências e de suas próprias repercussões concretas na vida da servidora impetrante e de seus colegas também exonerados, naturalmente. Se assim o foi, devo, neste caso, necessariamente, reconhecer a decadência. Assim se manifestou, também, o órgão ministerial, em seu parecer de fl. 123 a 126 dos autos
.
"

Ocorre que da analise do recurso, observa-se que a apelante se limitou a reproduzir os argumentos fáticos e jurídicos veiculados na exordial, não atacando, em nenhum momento, os fundamentos do decisum de primeiro grau.

Conforme relatado, as razões recursais são apenas no sentido de defesa do alegado direito à cumulação de cargos de Professor municipal pela compatibilidade de horário e ataque aos atos administrativos de exoneração e apreciação de requerimento administrativo.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art.
514
,
II
, do
CPC/73
. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025